Tribunal: CARF
Processo: 23034.000608/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000608/2002-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.648 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/05/1998
SALÁRIO EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS EM FACE DE
DEDUÇÃO INDEVIDA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO
DA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
O débito exigido a título de salário educação é relativo a deduções indevidas.
Por assim dizer, houve recolhimento nas competências lançadas, mas não
integral. Nos casos em que há recolhimento antecipado, e ausente a
comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a
data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. ÔNUS DA PROVA.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa
na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza. É do
contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito correspondente às
competências 01/1992 a 03/1997, eis que atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do
CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000608/2002-12
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000608/2002-12

Relatório
Por meio do Ofício 21.636.0/167/1998, de 05/08/1998, o INSS cientificou o
contribuinte da Informação Fiscal de Débito – IFD referente ao salário-educação da empresa
optante pelo sistema de manutenção do ensino de 1o grau (fls. 3 a 27).
Os débitos estão relacionados ao recolhimento de GRPS sem o recolhimento do
salário educação e processos trabalhistas incluídos em CDF sem recolhimento do salário
educação.
Por meio da NRD no 207/2002 (fl. 68), o contribuinte foi intimado, em
08/04/20022 (fl. 74), a fazer o pagamento dos valores lançados referentes as competências
01/1992 a 05/1998 e apresentou defesa às fls. 75 a 83, que restou indeferida (fls. 106).
Cientificada em 13/01/2003, a contribuinte apresentou recurso em 11/02/2003
(fls. 116 a 126) sustentando, em síntese: a) não incidência de contribuição ao salário educação
sobre os acordos firmados com seus empregados por homologação judicial, pois os pagamentos
foram realizados a título de verba de natureza indenizatória; b) decadência do período anterior a
abril de 1997. Os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da decadência
O recorrente sustenta a decadência do período anterior a abril de 1997.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000608/2002-12

62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Pois bem. Caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de
contribuição na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de
cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do
CARF. Veja-se:
Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Nos termos da informação fiscal de débito (fls. 4):
A empresa em epígrafe foi fiscalizada nesta data, tendo sido constatado que a empresa
mantém convenio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
(...) encontrando-se em débito com a referida entidade, referente a contribuições
SUPLEMENTARES, conforme demonstrativos anexos.
Destarte, tratando-se de contribuições que são suplementares, imprescindível
concluir pela existência de recolhimentos anteriores, que evidenciam que, ao caso, deve ser
aplicada a regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Por meio da NRD no 207/2002
(fl. 68), o contribuinte foi intimado, em 08/04/20022 (fl. 74), a fazer o pagamento dos valores
lançados referentes as competências 01/1992 a 05/1998.
Do exposto, nesse ponto o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para
excluir do lançamento as competências 01/1994 a 03/1997, inclusive.
2. Da natureza dos valores pagos em acordos trabalhistas
Aduz o recorrente a não incidência de contribuição ao salário educação sobre os
acordos firmados com seus empregados por homologação judicial, pois os pagamentos foram
realizados a título de verba de natureza indenizatória. Ocorre que o recorrente não trouxe aos
autos qualquer documento comprobatório que pudesse atestar que os valores referem-se a verbas
indenizatórias, devendo ser mantido o lançamento quanto às demais competências.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento as competências 01/1994 a 03/1997, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 226
DF CARF MF
Original